Tribunal: TJDFT
Processo: 0719370-57.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR CONCEDIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DEVEDORA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO. ATIVIDADE COOPERATIVA EMPREENDIDA PELO JUÍZO PARA LOCALIZAÇÃO DA RÉ. NECESSÁRIA POSTURA ATIVA DO AUTOR NO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS CHAMADOS A ELE DIRIGIDOS PELO JUÍZO. INÉRCIA CARACTERIZADA POR CONSIDERÁVEL PERÍODO DE TEMPO. PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA DO PROCESSO NÃO EFETIVADO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO COMPLETADA PELA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. PRINCÍPIOS. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. PROVIDÊNCIA INEXIGÍVEL PARA O CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inércia da parte que, intimada a indicar o endereço onde poderia o réu ser citado, deixa de atender ao chamamento do juízo não suprindo falha que, ausente, faz caracterizar a inexistência de pressuposto processual de existência do processo, autoriza a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, sem necessidade de intimação pessoal do demandante.
2. Não atendendo a parte autora aos chamamentos judiciais a ela feitos, plenas condições tinha de extrair da situação processual razoável de que o feito seria extinto se alteração significativa não houvesse em seu comportamento, uma vez que era mister completar a relação processual pela citação. Apesar da inequívoca atividade cooperativa do Juízo para localização do réu, visto que determinadas diversas diligências a pedido do autor, não foi possível localizá-lo, sendo imperativo que o autor adotasse comportamento ativo para indicar o modo pelo qual haveria o processo de ter regular desenvolvimento. Inerte permanecendo, irreparável se mostra a sentença de extinção do feito.
3. Tratando-se de ente cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, é dispensável a publicação de atos em Diário Oficial ou a intimação por carta com aviso de recebimento, pois se considera pessoal a intimação efetivada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, com fulcro nos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017.
4. Apelação conhecida e desprovida.